Tribunal: TJDFT
Processo: 0713396-44.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713396-44.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA AGRAVADOS: NILTON RAMOS DA SILVA, SERASA S.A. DESPACHO COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o julgado colacionado na decisão combatida não está em sintonia com o caso concreto, razão pela qual, entende ser inaplicável o enunciado 83 da Súmula do STJ. Reafirma que houve violação ao artigo 1.022 do CPC, bem como sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018